Tribunal: TJPA
Processo: 0027439-87.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0027439-87.2017.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: DANRLEI WESLE PEREIRA RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 213, §1º, 157, §2º, INC. VII DO CP; 240 E 241-A DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ESTÃO CORROBORADAS PELAS PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. ANTECEDENTES VALORADOS DE MANEIRA EQUIVOCADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PROCESSO ANTERIOR CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU ANTES DO FATO APURADO NOS PRESENTES AUTOS. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. VETORES VALORADOS COM FUNDAMENTOS QUE NÃO INTEGRAM A ESTRUTURA DOS TIPOS PENAIS. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES DO ART. 213, §1º DO CP, 240 E 241-A DO ECA. REALIZAÇÃO DE NOVA FIXAÇÃO DA PENA BASE DESSES DELITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal e pericial colhida em juízo não deixa dúvidas que o recorrente obrigou a vítima a praticar conjunção carnal, subtraiu seu telefone celular mediante ameaça, bem como filmou e divulgou a prática do ato sexual em redes sociais, incidindo nas penas dos crimes dos arts. 213, §1º, 157, §2º, inc. VII do CP; 240 e 241-A do ECA.
2.

Não houve qualquer equívoco na valoração dos antecedentes, uma vez que a sentença condenatória do processo nº 00142212-64.2016.8.14.0401, utilizado como paradigma, transitou em julgado no dia 22/11/2016 (doc. anexo), antes, portanto, da ocorrência do fato em 15/08/2017 (fls. 02). Dessa forma, referida circunstância, na dosimetria de todos os crimes pelos quais o apelante foi condenado, não pode ser modificada.
3.

Militaram, ainda, em desfavor do apelante a culpabilidade (nos crimes dos arts. 213, §1º e 157, §2º, inc. VII do CP), motivos (nos crimes dos arts. 213, §1º e 157, §2º, inc. VII do CP; 240 e 241-A, ambos do ECA), circunstâncias (nos crimes dos arts. 213, §1º e 157, §2º, inc. VII do CP; 240 e 241-A, ambos do ECA) e consequências (arts. 213, §1º do CP e 241-A do ECA), foram valorados com fundamentos diversos dos elementos que integram os tipos penais, razão pela qual não há que se falar em
bis in idem.
4.

DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA DO CRIME DO ART. 213, §1º, DO CP.
Na fixação da pena base desse delito, militaram em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime, motivo pelo qual cada circunstância judicial desfavorável exaspera a reprimenda em 06 (seis) meses, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pela quantidade das circunstâncias judiciais em número de 08 (oito). Ainda assim, a reprimenda foi fixada no máximo legal, qual seja, em 12 (doze) anos de reclusão. Por isso, corrigidos os equívocos, impõe-se pena
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
5.

DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA BASE DO ART. 241-B DO ECA.
Nesse delito, cada circunstância judicial aumenta a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais e, considerando que militam em desfavor do recorrente os vetores judiciais dos antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do delito, a reprimenda base deveria ser imposta em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, porém, a juíza sentenciante a fixou em 05 (cinco) anos de reclusão, devendo, portanto, ser reconhecida a sua desproporcionalidade, ficando o recorrente condenado às penas de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.
6.

DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA BASE DO ART. 240 DO ECA.
Nesse crime, cada circunstância judicial desfavorável exaspera a reprimenda em 06 (seis) meses, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, dividido pela quantidade das circunstâncias judiciais em número de 08 (oito). Ainda assim, a reprimenda foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão. Desse modo, o recorrente fica condenado às penas de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.
7.

Concurso material de crimes. Considerando que houve concurso material entre os crimes, as penas devem ser somadas, totalizando as reprimendas
em 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 213, §1º, 157, §2º, inc. VII do CP; 240 e 241-A do ECA, às penas de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

DANRLEI WESLE PEREIRA RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 31 (trinta e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 213, §1º, 157, §2º, inc. VII do CP; 240 e 241-A do ECA, cometidos em concurso material, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não existem provas para manter o édito condenatório, tendo em vista que a palavra da vítima se encontra isolada dos demais elementos de cognição, bem como não há provas que foi coagida a praticar conjunção carnal.

Aduz ainda que houve
bis in idem
na dosimetria das penas, especialmente na valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes, assim como não possui maus antecedentes porque não ostenta condenação transitada em julgado.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido, ou, subsidiariamente, ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, uma vez que a materialidade e a autoria dos crimes ficaram demonstradas e as penas foram corretamente aplicadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/08/2017, nesta capital, a ofendida A.C.C., que possuía 16 (dezesseis) anos de idade à época do fato, caminhava pela via pública quando foi abordada pelo recorrente, ocasião em que este a obrigou, mediante o uso de uma faca, a entrar em uma casa abandonada.

Ato contínuo, o apelante praticou conjunção carnal com a ofendida e filmou o ato com telefone celular da ofendida. Em seguida, depois de consumar o ato, desferiu um chute na testa da ofendida, subtraiu seu telefone celular e divulgou a gravação da conjunção carnal nas redes sociais.

DA ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que não existem provas para manter o édito condenatório, tendo em vista que a palavra da vítima se encontra isolada dos demais elementos de cognição, bem como não há provas de que foi coagida a praticar conjunção carnal.

Analisando as provas produzidas no processo, verifica-se que a vítima A.C.C., quando ouvida em juízo às fls. 39 (depoimento gravado em mídia), disse que o apelante a obrigou a praticar conjunção carnal, ameaçando-lhe com uma faca, bem como o exame sexológico realizado na ofendida demonstrou a ocorrência do ato sexual e a lesão corporal no seu punho. Portanto, as suas declarações encontram amparo nas provas dos autos.

Ademais, os depoimentos das testemunhas Charles Viana do Carmo e Chirly Viana do Carmo, colhidos na instrução processual (mídia de fls. 39) provaram que o requerente subtraiu, mediante ameaça, o telefone celular da vítima, gravou o ato sexual e o divulgou em redes sociais, motivo pelo qual os crimes ficaram configurados.

Portanto, há provas suficientes para manter a condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Aduz ainda que houve
bis in idem
na dosimetria das penas, especialmente na valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes, assim como não possui maus antecedentes porque não ostenta condenação transitada em julgado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não houve qualquer equívoco na valoração dos antecedentes, uma vez que a sentença condenatória do processo nº 00142212-64.2016.8.14.0401, utilizado como paradigma, transitou em julgado no dia 22/11/2016 (doc. anexo), antes, portanto, da ocorrência do fato em 15/08/2017 (fls. 02).

Dessa forma, referida circunstância, na dosimetria de todos os crimes pelos quais o apelante foi condenado, não pode ser modificada.

Ressalta-se ainda, que militaram em desfavor do apelante a culpabilidade (nos crimes dos arts. 213, §1º e 157, §2º, inc. VII do CP), motivos (nos crimes dos arts. 213, §1º e 157, §2º, inc. VII do CP; 240 e 241-A, ambos do ECA), circunstâncias (nos crimes dos arts. 213, §1º e 157, §2º, inc. VII do CP; 240 e 241-A, ambos do ECA) e consequências (arts. 213, §1º do CP e 241-A do ECA), foram valorados com fundamentos diversos dos elementos que integram os tipos penais, razão pela qual não há que se falar em
bis in idem.

Todavia, há que perquirir se não houve desproporcionalidade nas sanções aplicadas.

PARA O CRIME DO ART. 213, §1º DO CP

Na fixação da pena base desse delito, militaram em desfavor do apelante os vetores da culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Por isso, cada circunstância judicial desfavorável exaspera a reprimenda em 06 (seis) meses, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pela quantidade das circunstâncias judiciais em número de 08 (oito). Ainda assim, a reprimenda foi fixada no máximo legal, qual seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

Desse modo, considerando que somente a culpabilidade, os antecedentes os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime militam contra o apelante, fixa-se a pena base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de redução ou aumento de pena.

PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO

A pena base desse delito foi imposta em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Nesse caso, cada circunstância judicial aumenta a pena em 09 (nove) meses de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais e, considerando que militam em desfavor do recorrente os vetores judiciais da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do delito, a reprimenda base deveria ser imposta em 07 (sete) anos de reclusão, porém, a juíza sentenciante a fixou em 06 (seis) anos de reclusão,
quantum
que não pode ser modificado sob pena de
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Portanto, as penas do delito do art. 157, §2º, inc. VII ficam mantidas em 08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

PARA O CRIME DO ART. 241-A DO ECA

A pena base do delito foi imposta em 05 (cinco) anos de reclusão.

Nesse caso, cada circunstância judicial aumenta a pena em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais e, considerando que militam em desfavor do recorrente os vetores judiciais dos antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do delito, a reprimenda base deveria ser imposta em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, porém, a juíza sentenciante a fixou em 05 (cinco) anos de reclusão, devendo, portanto, ser reconhecida a sua desproporcionalidade e aplicada nova pena.

Considerando que militam em desfavor do recorrente os vetores judiciais dos motivos, circunstâncias e consequências do delito, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de redução ou aumento de pena.

CRIME DO ART. 240 DO ECA

Na fixação da pena base desse delito, militaram em desfavor do apelante os vetores dos motivos e consequências do crime.

Por isso, cada circunstância judicial desfavorável exaspera a reprimenda em 06 (seis) meses, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, dividido pela quantidade das circunstâncias judiciais em número de 08 (oito). Ainda assim, a reprimenda foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Desse modo, considerando que somente os antecedentes os motivos e as consequências do crime militam contra o apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de redução ou aumento de pena.

Considerando que houve concurso material entre os crimes, as penas devem ser somadas, totalizando as reprimendas em 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática dos crimes dos arts. 213, §1º, 157, §2º, inc. VII do CP; 240 e 241-A do ECA,
às penas de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator